Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 65402103, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 66904323). A execução foi julgada extinta em relação às substituídas TERESINHA GUIMARAES DA CRUZ DANTAS (ID 64648940), TERESINHA BANDEIRA NOLETO (ID 64648940), TANIA REGINA RABELO DA SILVA (ID 64648940), TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO (ID 64648940), TANIA COUTO DA SILVA LISA (ID 10527739 - Pág. 2 - 10527761), TERESINHA ALVES DE SOUZA (ID 10527739 - Pág. 1 - 10527761), TEREZINHA JORGE RAMOS (ID 37002583), SUELY XAVIER OLIVEIRA (ID 37002583) e SUSAN DIAS ARRAIS (ID 37002583) e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID 34324544). A servidora TEA DULAI BRITO ZAMARIOLI foi excluída do feito (ID: 10527726). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR